Tribunal: TJDFT
Processo: 0002776-21.2011.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0002776-21.2011.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de execução de honorários de sucumbência fixados nos Embargos no 2008.00.2.010454-5 (autos físicos). A execução foi extinta pela satisfação da obrigação pelo Distrito Federal (ID 23165286). Certificado o trânsito em julgado em 11/03/2025 (ID 69711255 – Pág. 49), as partes, intimadas a requererem o que entender de direito, mantiveram-se inertes (ID 71312733 e 71540623). Assim, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator